Tribunal: TJDFT
Processo: 0743331-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.

I. O objeto da ação originária não se amolda a hipótese do art. 2o, II, III, IV e V, da Resolução 23/2010, pois não visa dissolução parcial de sociedade empresária, com a apuração dos seus haveres. Isto porque os autores não pretendem obter a liquidação ou a apuração de haveres da sociedade empresária, mas a restituição dos valores aportados.

II. Ressalte-se que a ação proposta tem como causa de pedir o suposto descumprimento contratual, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente civil, de maneira que se insere na competência residual das Varas Cíveis, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

III. Declarou-se a competência do Juízo da Vara de 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.